Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), SILVIO AUGUSTO DOS REIS NEVES - CPF: 256.622.428-52 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SILVIO AUGUSTO DOS REIS NEVES - CPF: 256.622.428-52 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014921-32.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: OMNI Financeira S.A.

Agravado
: Espolio de Silvio Augusto dos Reis Neves

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO CONHECIDO – SEGURO DE VIDA – MODALIDADE PRESTAMISTA –
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014921-32.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: OMNI Financeira S.A.

Agravado
: Espolio de Silvio Augusto dos Reis Neves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OMNI Financeira S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação de cobrança proposta pelo Espolio de Silvio Augusto dos Reis Neves, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré suspenda os atos de constrição e busca e apreensão do veículo FORD/FIESTA HATCH 1.6, ano/modelo 2015/2016, placa: AZV-9337, bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF do espólio nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de
astreinte
no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (id 59927033), postergando sua análise no despacho saneador.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a parte agravada possui 06 (seis) parcelas em atraso, e os sucessores não demonstraram o pagamento dos débitos. Assim, a cobrança, em razão da simples existência, resultará em apreensão do bem e o lançamento da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto a indenização securitária não exime os sucessores do falecido de regularizar as parcelas contratadas.

Assevera sobre a incompetência do juízo, vez que tramita a ação de busca e apreensão perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Pugna pela exclusão da multa cominatória, ou subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id. 98882459).

As informações foram prestadas (id. 100281516).

O agravado apresentou contraminuta (id. 102184473), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1014921-32.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: OMNI Financeira S.A.

Agravado
: Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Silvio Augusto dos Reis Neves
moveu
ação de cobrança
contra a OMNI Financeira S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A., decorrente da cédula de crédito bancário no. 1.00271.0000511-20 com a 1a requerida, vinculado ao seguro de vida ofertado pela 2a requerida,
no valor de R$ 2.040,46 (dois mil e quarenta reais e quarenta e seis centavos), valor que foi incorporado ao seu financiamento de R$ 31.440,00 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta reais).

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela pretendida, para determinar
a empresa ré suspenda os atos de constrição e busca e apreensão do veículo FORD/FIESTA HATCH 1.6 – ano/modelo 2015/2016 – placa: AZV-9337 – cor: AZUL – RENAVAM: 01060149718 – CHASSI: 9BFZD55P8GBB43897, bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF do espólio nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, por ora, devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador (id. 61523247 – autos de origem).

Irresignada, a agravante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, vez que a
agravada possui 06 (seis) parcelas em atraso, e os sucessores não demonstraram o pagamento dos débitos. Assim, a cobrança, em razão da simples existência, resultará em apreensão do bem e o lançamento da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto a indenização securitária não exime os sucessores do falecido de regularizar as parcelas contratadas.

Assevera sobre a incompetência do juízo, vez que tramita a ação de busca e apreensão perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, bem como a exclusão da
astreinte
ou sua minoração
.

De
proêmio, entendo que
não é permitido adentrar neste momento na discussão acerca da incompetência do juízo arguida pela agravante, uma vez que
a matéria
não foi analisada pelo douto magistrado
a quo
,

sendo ventilada pela primeira vez nesta sede recursal, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO (...)

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- grifei).

“
A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – grifei).

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PERÍCIA – QUESITOS IMPERTINENTES – NECESSIDADE PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição...”.
(RAI n. 118.720/2015, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 28.10.2015).

Assim, neste ponto, não conheço da matéria.

Superada essa questão, tenho que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, os valores contratados, vinculando a agravante, decorrente da cédula de credito bancário em que foi vinculada seguro de vida ofertado pela ré Zurich Minas Brasil Seguros S.A., tendo o espólio solicitado a cobertura do seguro prestamista, em razão do falecimento de Silvio Augusto dos Reis Neves.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Ressalte-se que verossimilhança da alegação é
a confrontação entre a
verdade
d
as afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“Agravo de instrumento – ação de cobrança envolvendo indenização securitária – contratação de financiamento com seguro prestamista – morte do segurado - tutela antecipada deferida - probabilidade do direito e risco de dano evidenciados – art. 300 do CPC. – suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, revogação da liminar de busca e apreensão e exclusão dos respectivos apontamentos restritivos – decisões preservadas – recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20302764820218260000 SP 2030276-48.2021.8.26.0000, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 24/06/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PARA QUITAÇÃO DO RESIDUAL DE FINANCIAMENTO VEICULAR. REQUISITOS PREENCHIDOS CONFORME ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Revela-se a plausibilidade do direito alegado na inicial, bem como o perigo de demora na prestação jurisdicional diante da negativa em cumprir obrigação pactuada e que está sendo suportada pelos herdeiros em situação difícil, ante a situação pandêmica mundial, demonstrando-se impositiva a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”
(TJ-AM - AI: 40055632120208040000 AM 4005563-21.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO. MORTE DO CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. 1. Decisão que denega tutela antecipada, formulada pela ora agravante, em demanda que objetiva o cumprimento do contrato de seguro prestamista, atrelado ao financiamento de um veículo, em razão da morte de seu marido. 2. Pedido de suspensão de cobrança e busca e apreensão do automóvel objeto de garantia fiduciária que comporta cognição sumária e pode ser concedido initio litis. Verificação dos pressupostos da tutela de urgência. 3. Probabilidade do direito que se afere da não exigência, por parte da seguradora, de declaração ou apresentação de exames e laudos médicos pelo segurado, no momento da contratação. Má-fé que não se vislumbra, ante o falecimento ocorrido mais de um ano após à celebração do financiamento. Verbete sumular no 609 do STJ. 4. Perigo de busca e apreensão do automóvel e rescisão do contrato. 5. Recurso conhecido a que se dá provimento.”
(TJ-RJ - AI: 00408044420198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, SÉTIMA CÂMARA

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).”

(id. 61523247)

Por outro lado, destaco que a agravante não apresentou prova suficiente do perigo de dano. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence ao agravado.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a decisão
a quo
que optou pelo deferimento da
tutela
de urgência, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência concedida pelo juízo monocrático deve ser mantida, motivo pelo qual resta a análise da multa fixada.

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5a Câmara Cível, j. 27.08.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Cív., j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Portanto, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Registre-se que eventual exclusão das
astreintes
acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, inviabilizando o instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021